Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-92.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FORNECEDOR QUE INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E AUFERE LUCRO COM A ATIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM. VIAGEM IMPOSSIBILITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (CVC) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.781,04, a título de perdas e danos, bem como à compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso a parte recorrente argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados, pois não foi causadora do cancelamento do voo. No mérito, alega a ausência de responsabilidade civil, requerendo o afastamento dos danos materiais e morais e, em caso de manutenção da condenação, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13005233). Contrarrazões apresentadas (ID 13005239).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Sustenta a parte recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados, considerando que não foi causadora do cancelamento do voo. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A parte autora/recorrida adquiriu dois pacotes turísticos perante a parte recorrente, que incluía hospedagem e passagem aérea, em voo operado pela Oceanair Linhas Aéreas S.A. (segunda ré), com origem em Brasília e destino o Rio de Janeiro (saída em 04/10/2019 e retorno em 07/10/19), para participar do festival “Rock in Rio”, desembolsando a importância de R$ 2.781,04. No entanto, no mês de agosto/2019, ao encontrar uma das funcionárias da empresa recorrente, foi informada de que as passagens aéreas haviam sido canceladas, pois a Oceanair tinha sido obrigada a parar de operar voos por dívidas contraídas. Não conseguindo ser realocada em outro voo, a parte então deixou de participar do referido evento no Rio de Janeiro.
VI. Como se vê, a parte autora/recorrida não realizou a viagem pretendida, remanescendo o dever das rés de responderem solidariamente pelos transtornos causados, havendo que se destacar que não há nos autos qualquer comprovação de que tenha havido disponibilização de reacomodação em outro voo, consoante dispõe o art. 21, II, da Resolução no 400/2016 da ANAC, o que viabilizaria o cumprimento integral do contrato.
VII. A situação de angústia vivenciada pela parte autora para conseguir realizar os trechos de ida e de volta, acrescido da redução do seu tempo de lazer na sua curta viagem de apenas 4 dias face os problemas ocasionados superam o mero aborrecimento, sendo causa apta a configurar o abalo moral.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença (R$ 2.000,00) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.